Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-30.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002529-30.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE LAJEADO - CNPJ: 92.893.791/0001-44 (APELANTE), ANDREIA ELISA MALDANER PINTO - CPF: 015.327.390-95 (ADVOGADO), JOSE ABI KNAPP - CPF: 189.990.260-00 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), ELIANE DE MOURA PAES - CPF: 010.641.980-31 (APELADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), LUCAS PAES FERREIRA - CPF: 937.652.231-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.007.982/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILLY CASTRO DA SILVA - CPF: 632.414.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, ao extinguir a denunciação da lide à seguradora, sem resolução de mérito, condenou o recorrente/denunciante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando a denunciação for julgada extinta sem resolução do mérito; e (ii) saber se, na hipótese, admite-se a redução ou fixação dos honorários por equidade.

III. Razões de decidir

A denunciação facultativa da lide, ainda que não apreciada quanto ao mérito, impõe ao denunciante o dever de arcar com honorários advocatícios, conforme o par. único do art. 129 do CPC.

O STJ entende que o princípio da causalidade justifica a sucumbência do denunciante, mesmo em caso de extinção da lide secundária, pois foi este quem deu causa à instauração da relação processual.

Nos casos de proveito econômico inestimável do denunciado, admite-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É devida a condenação em honorários advocatícios em favor do denunciado quando a denunciação facultativa da lide for extinta sem resolução do mérito. 2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2112474/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.05.2024; TJMT, RAC 0011858-78.2015.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.05.2023
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Lajeado/RS, e Clarisse Maria Werner Knapp, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Eliane de Moura Paes e Lucas Paes Ferreira, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em seu desfavor, mas os condenou ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da seguradora denunciada à lide (CHUBB Seguros Brasil S.A.), em razão da extinção da denunciação da lide sem resolução de mérito.

Inconformados, os apelantes recorrem especificamente quanto à condenação imposta na lide secundária, sustentando, em síntese, que a denunciação perdeu o objeto com a improcedência da ação principal e, por isso, não deveria haver imposição de ônus sucumbenciais. Argumentam que não houve instrução da lide secundária, tampouco resistência substancial por parte da seguradora, tratando-se de questão encerrada de plano.

Prosseguem invocando o princípio da causalidade, ao sustentar que a parte autora deu causa à propositura da ação e, indiretamente, à denunciação da lide, o que afastaria qualquer culpa processual dos apelantes.

Ao final, requerem a exclusão da condenação em honorários, ou, alternativamente, a minoração da verba honorária arbitrada, com a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 292627978).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eliane de Moura Paes e Lucas Paes Ferreira moveram ação de indenização por dano moral e material cumulada com pedido de retificação de registro civil, com pedido de tutela antecipada, em desfavor de Jamilly Castro da Silva, tabeliã interina do 2º Tabelionato de Notas de Várzea Grande/MT, e Clarice Maria Werner Knapp, titular do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Lajeado/RS, objetivando a correção de erros materiais contidos na certidão de habilitação para casamento emitida, bem como na certidão de casamento, além da reparação pelos danos decorrentes dos equívocos.

A parte requerida Jamilly Castro da Silva apresentou contestação defendendo que a responsabilidade pelos equívocos seria compartilhada com os autores, por não conferirem adequadamente os dados antes da emissão; afirmou ainda que diligenciou nos pedidos de correção, tendo inclusive expedido via retificadora posteriormente.

A requerida Clarice Maria Werner Knapp, por sua vez, sustentou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, afirmando que os erros decorreram exclusivamente da certidão de habilitação recebida e que agiu conforme os documentos enviados pelo cartório de origem.

O Cartório de Registro Civil de Lajeado também suscitou denunciação à lide da seguradora Chubb Seguros Brasil S.A., o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, com posterior citação e apresentação de contestação pela denunciada.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para determinar a retificação do assento de habilitação matrimonial e da certidão de casamento, conforme requerido pelos autores, indeferindo os pedidos de indenização por danos moral e material. Quanto à denunciação da lide promovida pela ré à seguradora CHUBB Seguros Brasil S.A., o juízo extinguiu a lide secundária sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com a r. sentença, recorrem o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Lajeado/RS, e sua titular, Clarice Maria Werner Knapp, ora apelantes, sustentando, em síntese, que a denunciação perdeu o objeto com a improcedência da ação principal e, por isso, não deveria haver imposição de ônus sucumbenciais. Prosseguem invocando o princípio da causalidade, ao sustentar que a parte autora deu causa à propositura da ação e, indiretamente, à denunciação da lide, o que afastaria qualquer culpa processual dos apelantes.

Ao final, requerem a exclusão da condenação em honorários, ou, alternativamente, a minoração da verba honorária arbitrada, com a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Pois bem. No que concerne à insurgência dos apelantes quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, entendo que razão não lhes assiste, ao menos no que tange à sua pretensão de total exclusão da verba sucumbencial.

Conforme se extrai dos autos, a denunciação da lide foi promovida pelo Cartório requerido e sua titular, Clarisse Maria Werner Knapp, com fundamento na existência de apólice de seguro vigente à época dos fatos, no intuito de assegurar eventual direito de regresso (id.

292627884).

No entanto, a ação principal foi julgada improcedente em relação à denunciante, o que esvaziou o objeto da lide secundária, sem que houvesse qualquer condenação contra ela a ensejar o acionamento da cobertura. Logo, a denunciação à lide foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (id. 292627971).

Ora, no caso de denunciação facultativa da lide, a improcedência da ação principal acarreta ao réu-denunciante a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do denunciado, consoante se extrai do parágrafo único do art. 129, do CPC:

“
Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado,
sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
.
”

Nessa toada, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que aquele que promove denunciação facultativa da lide, como no presente caso, deve arcar com os ônus da sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE PRINCIPAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS AO PATRONO DO DENUNCIADO. CABIMENTO. CAUSALIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. DISTINÇÃO.

[...] 3.
O exame da denunciação da lide está subordinado ao resultado da demanda principal (art. 129 do CPC). Assim, se o pedido principal for julgado improcedente, a denunciação da lide será julgada extinta, sem resolução do mérito. Nessa situação, o denunciante deverá pagar honorários advocatícios ao advogado do denunciado. Precedente.

4. A causalidade da lide principal (ação de cobrança) não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária (denunciação à lide). Tanto é assim que quis o legislador prever expressamente no parágrafo único do art. 129 do CPC que, em caso de inutilidade da denunciação em si pela vitória do denunciante na lide principal (i.e., improcedência que favorece o denunciante), o denunciante deverá ser condenado "ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.
” (REsp: 2112474/RS, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024 - destaquei).

Dessa forma, não há que se falar em exclusão da condenação dos apelantes/denunciantes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Superado esse ponto, no tocante ao pedido subsidiário, de fixação dos honorários por equidade, os apelantes advogam que a condenação em honorários tomando por base o §2º do art. 85 do CPC, em 10% sobre o valor da causa, revela-se excessivo, notadamente quando a ação principal foi julgada improcedente.

Quanto à questão, na decisão proferida pelo c. STJ no Tema n.º 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP) foi firmada a seguinte tese: "
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
"

Nessa intelecção, entendo que há inestimável proveito econômico obtido pela seguradora quando a lide secundária é extinta, enquadrando-se na hipótese expressamente estabelecida no §8º do art. 85 do CPC, a autorizar a fixação da verba honorária por equidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - IMPROCEDÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - PREJUDICIALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA RÉ-DENUNCIANTE – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de denunciação facultativa da lide, a sucumbência na lide secundária deve ser resolvida com base no princípio da causalidade, de modo a verificar qual dos litigantes efetivamente deu causa a sua instauração.

Julgada improcedente a ação indenizatória, favorecendo o litisdenunciante, inexistente, em consequência, o direito postulado perante o litisdenunciado, nascendo, daí, a obrigação da ré-denunciante, em pagar as custas e os honorários advocatícios em favor do denunciado.

Há inestimável proveito econômico obtido pela seguradora, quando a lide secundária é extinta, por prejudicialidade, enquadrando-se na hipótese expressamente estabelecida no § 8º do art. 85 do CPC, a autorizar a fixação da verba honorária por equidade. Recurso parcialmente provido
.”
(RAC n.º 00118587820158110015, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.05.2023 – destaquei).

Nesse contexto, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, razão pela qual entendo que nesse capítulo a sentença merece reforma para fixar a verba sucumbencial na lide secundaria, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância ao §8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025